Tribunal: TJDFT
Processo: 0706524-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe AP – Apelação Cível Autos no 0706524-70.2018.8.07.0001 Apelantes: Luciana Camila de Souza Apelados: JFE10 Empreendimentos Imobiliários Ltda João Fortes Engenharia S/A D e s p a c h o Manifeste-se a apelante, Luciana Camila de Souza, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, a respeito da preliminar suscitada em contrarrazões (Id. 15178811), no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator